Tribunal: STF
Processo: ARE 1514434
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO DE DESPESAS. LEGALIDADE. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    2. O acórdão recorrido concedeu a segurança, reconhecendo o direito da empresa impetrante de deduzir despesas com PAT sem as limitações do art. 186 do Decreto nº 10.854/2021.



    3. A União alegou ofensa aos arts. 5º, II, 84, IV, e 150, I, da Constituição Federal, sustentando que o Decreto nº 10.854/2021, ao impor limitações à dedução de despesas com PAT, extrapolou os limites da atividade regulamentar, violando o princípio da legalidade.



    4. A decisão agravada entendeu que a análise da controvérsia demandaria o exame da legislação infraconstitucional e da moldura fática, o que torna oblíqua e reflexa a eventual ofensa constitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que sua análise demanda o reexame de legislação infraconstitucional e da prova dos autos, sendo aplicável, ou não, o art.1033 do CPC.



    III. Razões de decidir



    6. A eventual ofensa à Constituição é considerada reflexa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. A revisão das premissas do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.321/1976 e Decreto nº 10.854/2021) e da prova dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636 do STF, que vedam o recurso extraordinário para simples reexame de prova e para contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação pressupõe rever a interpretação de normas infraconstitucionais.



    7. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, visto que o entendimento de que a ofensa à Constituição seria reflexa não foi o único fundamento para se negar seguimento ao ARE, subsistindo o óbice da Súmula 279/STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno conhecido e não provido.